Tribunal: TJES
Processo: 5005883-88.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005883-88.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIDIANE DO CARMO SANTOS
RECORRIDO: ROTOLAND ROTULOS E ETIQUETAS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005883-88.2023.8.08.0048

RECORRENTE: LEIDIANE DO CARMO SANTOS

RECORRIDO: ROTOLAND RÓTULOS E ETIQUETAS ME

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EX FUNCIONÁRIA DE EMPRESA. UTILIZAÇÃO DE DADOS CONFIDENCIAIS PARA ANGARIAR CLIENTES. ABSTENÇÃO DA CONDUTA. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROTOLAND RÓTULOS E ETIQUETAS ME
em face de
LEIDIANE DO CARMO SANTOS,
aduzindo a empresa requerente que tinha contratado a requerida para o cargo de Auxiliar Comercial, se desligando em 08/02/2022. Destaca que posteriormente a requerida foi contratada por uma empresa concorrente (Imprimais Etiquetas), momento em que passou a entrar em contato com clientes para oferecer os serviços de sua nova empregadora. Busca, assim, que a requerida se abstenha de utilizar dados e informações pessoais para angariar os clientes, além de danos morais.

Em contestação (ID 6646547), a requerida informa que os dados são facilmente obtidos por consulta em sítios eletrônicos, sendo que jamais se utilizou de informações sigilosas para buscar clientes.

A sentença (ID 6646561) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a se abster de utilizar os dados e informações confidenciais da Autora, especialmente no que tange aos clientes desta, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de competência deste Juízo.

Condeno a Requerida a indenizar a Requerente no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6646563), reiterando os termos da defesa apresentada.

A empresa autora apresentou contrarrazões (ID 6646566), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Conforme consta dos autos, a recorrente era contratada da empresa recorrida, conforme contrato anexado ao ID 6645671, no cargo de Auxiliar Comercial, sendo interessante destacar o que diz a cláusula 8ª:
“Compromete-se a EMPREGADA a não revelar informações da EMPREGADORA e de seus CLIENTES, sigilosas ou não, mesmo após seu desligamento, em relação a todo conhecimento, informação ou assunto de que venha a tratar, manusear ou guardar em decorrência da presente relação contratual (...)”
.

Em que pese a disposição supra, observo que a requerida passou a procurar clientes que até então eram atendidos pela empresa autora, informando sua nova empregadora (Imprimais) e mencionando a respeito de cotação (ID’s 6645673, 6645674, 6645675 e 6645676), demonstrando claro aliciamento por informações privilegiadas.

Não é possível entender que se tratavam de contatos aleatórios, considerando que a requerida se identificava e já mencionava que se desligou da empresa autora. Ou seja, as mensagens eram direcionadas a clientes já conhecidos. Assim, correta a determinação para que a recorrente se abstenha de
utilizar dados e informações pessoais para angariar os clientes.

No tocante a alegação de inexistência do dano moral à pessoa jurídica, ora recorrida, não assiste razão à recorrente. Isto porque, a indenização é devida à pessoa jurídica como forma de compensação pelo dano causado à sua imagem e credibilidade no tráfego comercial, de forma a atenuar o abalo à sua reputação perante terceiros. Portanto, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

“Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da Requerida violou a honra objetiva da Autora, reduzindo a sua credibilidade perante os seus clientes, razão pela qual condeno a Requerida a indenizar a Requerente no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data”.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)